Tribunal: STF
Processo: RE 86552
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
LEI N. 3.920, DE 17.12.1974, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ART. 153, PARAGRAFO 29, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. LEI
TRIBUTARIA PUBLICADA NO ANO DE 1974  PARA VIGORAR A PARTIR DE
PRIMEIRO DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE. INCIDENCIA TRIBUTARIA
QUE NÃO OFENDE O ART. 153, PARAGRAFO 29, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA, PORQUE, EM TAL CASO, O CONTRIBUINTE NÃO FOI
SURPREENDIDO COM MAJORAÇÃO TRIBUTARIA.